Tribunal: TJDFT
Processo: 0710862-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O bem de família pertencente a fiador, em caso de locação comercial, reveste-se do manto da impenhorabilidade, conforme entendimento exarado pela Excelsa Corte, à ocasião do julgamento do RE n. 605.709/SP.

2. Recurso conhecido e desprovido.